Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-17.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005554-17.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator em substituição:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - em substituição legal, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILDA BALBUENO MACHINER - CPF: 361.506.651-00 (EMBARGANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 981.950.771-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - em substituição legal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Dr. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

— INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

A divergência de entendimento em relação à existência da responsabilidade civil dos entes públicos no dever de indenizar, motivo do julgamento com ampliação de quórum (Código de Processo Civil, artigo 942), não importa em contradição ou erro de fato.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Marilda Balbueno Machiner
contra o acórdão que proveu os recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande (Id. 153600689).

Assegura que, no acórdão há erro de fato, visto que “
jamais se pode afirmar com tamanha confiança, que não poderíamos ter certeza da recuperação do paciente mesmo em leito de UTI
(
Unidade de Terapia Intensiva
)
, já que o que se espera da recomendação médica é a melhora do quadro do paciente em casos extremos que requerem tal internação, não existindo outra prova nos autos de que a recuperação seria descartada ou de um processo de melhor convalescência, privando o paciente, ora esposo da embargante, de receber tratamento digno, que pudesse lhe trazer uma oportunidade de sobrevida, mesmo com a determinação do Poder Judiciário
”. Ademais, “
afastar a responsabilidade dos embargados, mesmo quando o quadro clínico do paciente era gravíssimo, é uma afronta ante a omissão do Estado e Município
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 157015152) e do Município de Várzea Grande (Id. 159583165), com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONDENAÇÃO INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS IMPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO E O ESTADO DE MATO GROSSO —
ARTIGO 496, § 3º, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

A sentença que condena o Município e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior a cem salários-mínimos, não está sujeita à remessa necessária, a teor do
artigo 496, § 3º, II e III, do Código de Processo Civil.

Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida pelo Estado, pelo que inexiste o dever de indenizar.

Sentença não submetida ao reexame. Recursos providos. (Id. 153600689 – fls. 2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, não restou evidenciado a existência de falha na prestação de assistência à saúde que pudesse autorizar a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
O pedido de tutela provisória de urgência restou deferido em sede de Plantão Judiciário no mesmo dia da propositura, nos seguintes termos: ‘
determino que o requerido disponibilize, imediatamente, ao paciente Valdemar Machiner, um leito em UTI – Unidade de Terapia Intensiva, com urgência, em hospital da rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não
’ (decisão, Id. 88901517 – fls. 1).

O Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão às vinte horas e cinquenta e oito minutos do dia 30 de maio de 2017 (certidão do oficial de justiça, Id. 88901518 – fls. 1), todavia, Valdemar Machiner, às quatro horas do dia 1º de junho de 2017, acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de
choque cardiogênico
,
edema agudo de pulmão
e
síndrome coronária aguda
(certidão de óbito, Id. 88901510 – fls. 1).

O paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, de cura improvável, ante o quadro descrito.

Por outro lado, ainda que a internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI fosse realizada, não é possível afirmar que a sobrevivência de Valdemar Machiner era garantida.

No caso, não vejo como atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso, a assistência à saúde foi fornecida, já que recebeu atendimento e estava internado no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, enquanto milhares aguardam na fila. [...]. (Id. 153600689 – fls. 7/8).

Já a circunstância de o acórdão ter consignado que, “
ainda que a internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI fosse realizada, não é possível afirmar que a sobrevivência de Valdemar Machiner era garantida
”, bem como, “
a assistência à saúde foi fornecida, já que recebeu atendimento e estava internado no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, enquanto milhares aguardam na fila
”, não o torna contraditório, visto que nele está claro, aliás, claríssimo que a ausência de internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI não foi o motivo determinante para o óbito.

De fato,
o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é que prevaleça o voto vencido que reconheceu a existência de falha na prestação de serviços e o dever de indenizar, o qual integra o acórdão, inclusive para fim de prequestionamento: “
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
” (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º).

Quanto à responsabilidade civil da Administração, esta
tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”: “
Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
” (STJ, Segunda Turma, AREsp 1717869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2020).

Essa questão, aliás, ficou bem explicitada no voto proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Vogal: “
Considerando que nas hipóteses de omissão do Poder Público, caso dos autos, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo-se, com isso, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso,
denota-se que

a conduta adotada pelos entes públicos não deu causa a morte do familiar da autora da ação
,
que infelizmente não resistiu por conta da gravidade da enfermidade que o acometia
.” (Id. 153600689 – fls. 10). [sem negrito no original].

Portanto, resta evidenciado que, no acórdão não há erro de fato ou premissa equivocada nem contradição, mas tão somente a discordância da embargante com o resultado do julgamento.

No entanto, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por outro lado, relativamente ao pedido de imposição de multa posto nas contrarrazões do Município de Várzea Grande, a oposição dos embargos,
de per si
, não configura litigância de má-fé que pudesse autorizar a aplicação de sanção, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023